Tribunal: TJBA
Processo: 0514090-83.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514090-83.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: SHOPPING & FEIRA EMPREEMDIMENTOS LTDA Advogado(s):FABIANA ACTIS DE SENNA, DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. TEMA 1201/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal em razão do baixo valor do crédito (R$ 2.264,16 à época do ajuizamento) e da ineficiência da cobrança judicial pela ausência de localização de bens. O Agravante sustenta a autonomia municipal baseada no art. 74 do Código Tributário Municipal (CTM), a irretroatividade do Tema 1184 do STF e o dever de suspensão do feito em vez da extinção. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, com base no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, manteve a extinção do feito por falta de interesse de agir, bem como analisar se a existência de faculdade na lei municipal ou o dever de suspensão (item 3 do Tema 1184) obstam o encerramento da execução. Adicionalmente, avalia-se a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR a) A decisão monocrática não merece reforma. A execução fiscal preenche integralmente os requisitos objetivos para a extinção por falta de interesse de agir, conforme a Resolução 547/2024 do CNJ, que estabelece o piso de R$ 10.000,00 para fins de aferição da eficiência administrativa, valor este muito superior ao débito de R$ 2.264,16 apurado no ajuizamento. b) A inércia do processo por cerca de sete anos, sem a localização de bens penhoráveis apesar da citação, evidencia a antieconomicidade da demanda e a ineficiência do uso da máquina judiciária para a persecução de crédito de pequena monta. c) A legislação municipal (art. 74 do CTRM/Lei 1.714/2017) estabelece mera faculdade discricionária para a Procuradoria não ajuizar débitos até R$ 1.000,00, o que não impede o controle judicial da falta de interesse de agir baseado em normas de hierarquia constitucional e diretrizes do CNJ. Na ausência de comprovação de vigência de ato regulamentador local que fixe piso obrigatório diverso, aplicam-se os parâmetros nacionais. d) A suspensão do feito para adoção de medidas extrajudiciais (item 3 do Tema 1184/STF) constitui faculdade e ônus da Fazenda Pública. Não havendo requerimento tempestivo pelo exequente após a publicação da Resolução 547/2024, a inércia autoriza a extinção direta, não havendo dever do Magistrado de intimar previamente a parte para exercer tal prerrogativa. e) A interposição de agravo interno que apenas reitera argumentos superados por teses de repercussão geral (Tema 1184/STF) e precedentes qualificados (Tema 1201/STJ), sem demonstrar distinção fática, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, justificando a imposição de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE DISPOSITIVO: Agravo Interno conhecido e não provido, com imposição de multa. TESE DE JULGAMENTO: a) É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência superveniente de interesse de agir, com base no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, quando o feito preenche os requisitos objetivos (valor inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento e ausência de localização de bens penhoráveis por mais de um ano), sendo a eficiência administrativa o vetor primordial. b) A norma municipal que faculta o não ajuizamento não restringe o poder-dever do Judiciário de extinguir execuções antieconômicas sob o parâmetro da Resolução 547/CNJ. c) O ônus de requerer a suspensão do feito para providências extrajudiciais (item 3 do Tema 1184/STF) é da Fazenda Pública, sendo a extinção a consequência processual da sua inércia ou omissão. d) É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (Tema 1201/STJ) quando o agravo interno é interposto contra decisão monocrática fundamentada em tese de repercussão geral (Tema 1184/STF) sem argumentação plausível de distinção. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Civil (arts. 485, VI; 1.021, § 4º); Resolução CNJ nº 547/2024 (art. 1º, § 1º). JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); STJ, REsp 2.006.910 (Tema 1201). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0514090-83.2017.8.05.0150, em que figura como Agravante, o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, e como Agravado, CENTRO EMPRESARIAL DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE LAURO DE FREITAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA